Tribunal: TJMT
Processo: 1015709-35.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015709-35.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA MARIA DE PAULA MINOTT - CPF: 050.980.961-89 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ART. 43, § 2o, DO CDC – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ENVIO POR E-MAIL – VALIDADE – COMPROVAÇÃO DO ENVIO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É válida a notificação prévia para fins de inscrição em cadastros de inadimplentes quando realizada por e-mail, fornecido pelo próprio consumidor no momento do cadastro na plataforma da entidade arquivista.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir, de forma expressa, a comunicação por meios eletrônicos – inclusive por SMS ou e-mail – desde que haja comprovação do envio ao canal informado voluntariamente pelo consumidor (REsp no. 2.092.539/RS).

A mera alegação de vulnerabilidade digital não prevalece quando a própria parte cadastrou seus dados e autorizou o uso daquele canal eletrônico como meio de comunicação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1015709-35.2024.8.11.0002

APELANTE:
LETICIA MARIA DE PAULA MINOTT

APELADA:
SERASA S/A

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LETÍCIA MARIA DE PAULA MINOTT,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a
Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dr. Flávio Miraglia Fernandes,
lançada nos autos da Ação de Cancelamento de Registro cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência,
ajuizada em desfavor do
SERASA S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço, bem como, condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais e verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em virtude da requerente ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a
apelante alega em suas razões recursais, que houve violação ao disposto no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não foi notificada previamente acerca da inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, circunstância que, por si só, enseja a responsabilidade civil da apelada, independentemente da existência ou não de dívida.

Alega que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a legitimidade passiva dos órgãos de proteção ao crédito e a configuração do dano moral pela ausência de prévia comunicação.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar o cancelamento das inscrições questionadas e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, acrescidos de juros moratórios a partir do evento danoso (Id.
304125856).

Nas contrarrazões, a apelada defende que atua como mera repositória de informações encaminhadas por seus conveniados, não possuindo responsabilidade pelos dados repassados.

Argumenta que a inscrição foi regularmente realizada, inexistindo ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável e ressalta que houve o envio de comunicação prévia ao endereço da apelante, cumprindo a exigência legal prevista no art. 43, §2o, do CDC, motivo pelo qual inexiste qualquer irregularidade, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso (id.
304125858)

O preparo recursal não foi recolhido, uma vez que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme certidão acostada no Id.
305793380

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

O recurso é tempestivo, próprio e adequado, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia recursal restringe-se, exclusivamente, à validade da notificação prévia da negativação enviada por e-mail, meio esse questionado pela parte apelante, que sustenta ausência de comprovação de ciência inequívoca da inscrição e, por conseguinte, requer a sua nulidade e a condenação

da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença não merece reparos.

A notificação prévia à inclusão de dados do consumidor em cadastros de inadimplentes, conforme preconiza o art. 43, § 2o, do CDC, constitui condição de validade da inscrição. No entanto, não se exige o recebimento efetivo da comunicação, mas apenas a demonstração de que ela foi enviada ao endereço – físico ou eletrônico – indicado pelo próprio consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em evolução interpretativa relevante, passou a admitir a notificação prévia por meios eletrônicos, como e-mail e SMS, desde que cumpridos os requisitos formais mínimos de envio e vinculação entre o meio de comunicação e os dados informados pelo próprio consumidor.

A Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp no. 2.092.539/RS, relatado pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, sedimentou o entendimento de que
“A notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo aplicativo whatsapp”
.

No presente caso, restou incontroverso nos autos que a SERASA promoveu o envio da notificação por e-mail informado pela própria autora no momento de seu cadastro na plataforma eletrônica do órgão arquivista, conforme Id.
304125433.

Assim, a sentença de primeiro grau bem decidiu que “
no presente caso, a parte requerida juntou aos autos prova documental suficiente que demonstra que a autora foi regularmente notificada da inscrição, por meio de correspondência enviada ao endereço constante dos registros”.

Também assevera que o Código de Defesa do Consumidor não exige que seja comprovado o recebimento da correspondência pelo próprio destinatário. Basta o envio da comunicação, independentemente de aviso de recebimento ao endereço residencial do consumidor ou por meio eletrônico para que reste cumprida a determinação contida no art. 43 § 2o do Código de Defesa do Consumidor
.

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cancelamento de registro c/c indenização por dano moral, proposta sob a alegação de ausência de notificação prévia à inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Sentença que reconheceu a validade da comunicação eletrônica e indeferiu os pedidos indenizatórios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a notificação prévia ao consumidor, exigida pelo art. 43, §2o, do CDC, realizada por endereço eletrônico, e se a ausência de ciência do consumidor invalida a negativação e enseja dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

O art. 43, §2o, do CDC exige que a notificação prévia seja escrita, mas não impõe forma específica, sendo válida a comunicação por e-mail, desde que demonstrada a remessa.

A SERASA comprovou o envio da notificação ao e-mail informado pelo credor originário, com antecedência à negativação.

A autora não apresentou impugnação idônea ou prova da inexistência de vínculo com o endereço eletrônico utilizado, ônus que lhe competia.

Não caracterizada a irregularidade da inscrição, inexiste ato ilícito ou dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A notificação prévia prevista no art. 43, §2o, do CDC pode ser realizada por e-mail, desde que comprovado o envio ao endereço fornecido pelo credor originário. A ausência de prova da ciência do consumidor não invalida a negativação se não demonstrado o vício na origem do contato eletrônico utilizado”

Dispositivos relevantes citados: art. 43, § 2o, do CDC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n.

1022164-18.2021.8.11.0003, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 21.09.2022” .
(N.U 1023079-45.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025)

Ademais, também cito o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA POR E-MAIL – POSSIBILIDADE – NOVO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A questão em discussão consiste em definir se a notificação prévia da inscrição de débito em cadastros de inadimplentes, realizada por meio eletrônico (e-mail), atende aos requisitos previstos no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que exige a notificação prévia do consumidor antes da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, sendo desnecessária a comprovação de recebimento, bastando o envio ao endereço fornecido pelo credor. A atual jurisprudência da Terceira e da Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada tanto no REsp no 2 .063.145 e quanto no REsp no 2.092.539, admite que a notificação possa ser realizada por meio eletrônico, como e-mail, SMS ou WhatsApp, desde que comprovado o envio e o recebimento no servidor de destino. No caso concreto, restou demonstrado nos autos que a notificação prévia foi encaminhada ao e-mail do consumidor informado à Arquivista pelo credor, o que atende à exigência legal. Não há necessidade de comprovação da leitura do e-mail, apenas do seu envio. Assim, estando comprovado o cumprimento da obrigação de notificação, inexiste ilicitude na inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.
Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 08129854920238120002 Dourados, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 30/09/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2024)

O argumento de vulnerabilidade informacional genérica invocado pela parte apelante, por sua vez, não se sustenta diante do contexto concreto dos autos, em que a consumidora aderiu voluntariamente ao sistema eletrônico e forneceu seus dados pessoais, inclusive número telefônico, e-mail,

como canal de comunicação com o órgão de proteção ao crédito. Assim, eventual vulnerabilidade técnica não pode ser presumida de forma absoluta, quando ilidida por prova em sentido contrário.

Não havendo ilicitude no procedimento da entidade arquivista e inexistindo comprovação de falha na prestação do serviço, inviável a condenação por danos morais, nos termos do que dispõe o art. 14, § 3o, II, do CDC.

Assim, verificando-se que o envio da notificação foi devidamente comprovado, realizado por meio idôneo e previamente aceito pela consumidora como canal de comunicação, mostra-se inexistente, portanto, qualquer violação ao dever legal de informação ou qualquer dano indenizável decorrente da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, de modo que outro caminho não há senão confirmar a respeitável sentença de improcedência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença singular por seus próprios e jurídicos fundamentos, e por consequência,
majoro
, os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025